Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012221-83.2021.8.11.0000
RECORRENTE: QUEDIMA MARIA LOPES
RECORRIDA: R. D. B.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por QUEDIMA MARIA LOPES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101415956):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ação de responsabilidade civil fundada em suposto erro médico decorrente da falha na prestação de serviços dispensados ao autor cujo parto foi prematuro. A inversão do ônus da prova, em sede relação de consumo, tem como finalidade permitir ao consumidor o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal para determinar a inversão do ônus da prova é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, de modo a garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-MT 10122218320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109793498).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Quedima Maria Lopes, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 6o, VIII do CDC e 373, §1o do CPC, ao argumento de que a vulnerabilidade do consumidor não é critério ou pressuposto para a inversão do ônus da prova.
Aduz que se o juízo de primeiro grau não consignou que a parte recorrida é hipossuficiente e/ou são verossímeis suas alegações, não poderia a Câmara julgadora tirar conclusão objetiva diversa, sob pena de supressão de instância.
Suscita a afronta aos artigos 9o, 10 e 357, III do CPC, porquanto “(...) o momento processual adequado para inversão do ônus da prova é na fase de saneamento, jamais, em despacho inicial que não oportuniza a parte a manifestar-se (...)”.
Recurso tempestivo (id 113595988) e preparado (id 113309959).
Sem contrarrazões (id 117894963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora no despacho inicial.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O hospital agravante aduz que o momento adequado e oportuno para que seja invertido o ônus da prova é em fase de saneamento, estágio processual no qual o juízo tem um panorama geral do processo e pode vislumbrar os requisitos necessários para a distribuição dinâmica da prova.
Muito se discute sobre o momento ideal para a realização de tal ato, qual seja a inversão do ônus da prova, e grande parte da doutrina considera que, quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, para que possa garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, a inversão do ônus da prova procedida antes do saneamento não acarreta prejuízo à parte, pelo contrário, possibilita desde logo, que as partes se preparem devidamente para a instrução probatória. (...)” (g.n)
A partir da provável ofensa aos artigos 9o, 10 e 357, III do CPC a parte recorrente alega que “(...) o momento processual adequado para inversão do ônus da prova é na fase de saneamento, jamais, em despacho inicial que não oportuniza a parte a manifestar-se (...)”.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça